Tribunal: TJMT
Processo: 1016242-88.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016242-88.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCELIA FEITOSA CENTURION - CPF: 869.339.731-15 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA RECONHECIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Lucelia Feitosa Centurion contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada (art. 485, V, do CPC), revogou a gratuidade da justiça, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios e impôs multa por litigância de má-fé no valor de um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade da justiça foi indevida, considerando a alegada hipossuficiência da parte autora; (ii) estabelecer se houve litigância de má-fé pela reiteração de ação idêntica a outra já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98, § 5º, do CPC autoriza a concessão da gratuidade de justiça de forma excepcional apenas para fins de preparo recursal, sem repercussão automática no processo originário, o que foi observado pelo juízo recursal.

A reiteração de ação idêntica a outra já julgada e transitada em julgado caracteriza violação à coisa julgada e contraria o princípio da boa-fé processual, conforme prevê o artigo 337, § 2º, do CPC.

A conduta da parte recorrente se enquadra nos incisos II e III do artigo 80 do CPC, configurando litigância de má-fé, pois houve tentativa de induzir o juízo a erro ao omitir a existência da demanda anterior.

O ajuizamento de ação repetitiva sobre matéria já decidida definitivamente gera prejuízo ao Poder Judiciário e compromete a eficiência da prestação jurisdicional, caracterizando demanda predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários advocatícios recursais majorados para 17% (dezessete por cento).

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça pode ser concedida excepcionalmente para o preparo do recurso, sem efeito vinculativo para o processo originário.

2. O ajuizamento de ação idêntica a outra já transitada em julgado configura ofensa à coisa julgada e à boa-fé processual, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A reiteração indevida de demanda caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação das penalidades previstas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LUCELIA FEITOSA CENTURION
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer C/C com Pedido de Indenização por Danos Morais, Revisional dos Juros Aplicados e Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, que tramita perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

252724680),

julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em reconhecimento à coisa julgada
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Revogou da gratuidade da justiça e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Reconheceu a litigância de má-fé, e fixou à parte autora a imposição de multa no importe de 01 (um) salário mínimo.

O apelante em suas razões,
(ID.

252724682), alega a decisão que revogou a justiça gratuita foi indevida, pois sua situação de hipossuficiência financeira persiste. Sustenta que é aposentada e sobrevive exclusivamente de benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, conforme demonstram os documentos anexados aos autos. Argumenta que a falta da justiça gratuita inviabiliza seu acesso ao Judiciário e compromete seu direito constitucional de ação.

Aduz que no que tange à condenação por litigância de má-fé, a Apelante sustenta que sempre pautou sua atuação pela boa-fé e pelo desejo legítimo de ver seus direitos apreciados. Argumenta que ajuizou a ação com base nos documentos disponíveis e orientações jurídicas recebidas, sem intenção de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo de forma protelatória. Afirma que sua conduta não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC, que exige a presença de dolo ou culpa grave para a caracterização da litigância de má-fé.

Requer o restabelecimento dos benefícios da justiça gratuita, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para excluir a condenação por litigância de má-fé. Caso essa penalidade seja mantida, requer sua redução ou parcelamento, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5º, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte recorrente, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

Na origem trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Liminar proposta por Lucelia Feitosa Centurion em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., com o objetivo de obter o reconhecimento da inexistência do débito questionado, a devolução de valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.

A parte requerida, ora apelada, Banco Mercantil do Brasil S.A., alegou em contestação que a ação proposta pela autora configura reiteração de pedido já analisado e julgado improcedente pelo 2º Juizado Especial da Comarca nos autos de nº 1038395-52.2023.8.11.0003, cujo trânsito em julgado já se operou. Argumenta que a parte autora busca rediscutir matéria já decidida, utilizando o Poder Judiciário de forma indevida e causando tumulto processual.

O magistrado de 1º grau consignou em sentença que ficou provada a litigância de má-fé da autora, pois comprovou-se ajuizamento de ação idêntica à anteriormente julgada improcedente, omitindo essa informação do Juízo, o que evidenciou tentativa de induzimento do magistrado a erro e buscando, de forma indevida, o recebimento de valores já negados por decisão transitada em julgado.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado que sua condição de hipossuficiente persiste, bem como não houve má-fé na distribuição da ação ou intenção de distorcer os fatos ou protelar o processo.

Salutar transcrever trecho da sentença objurgada:

“(...)

Após detida análise aos autos e aos documentos que lhe acompanham, verifica-se que a causa de pedir e o pedido desta ação já foi objeto de análise pelo Juízo do 2ª Juizado Especial desta Comarca nos autos de n.º 1038395-52.2023.8.11.0003, o qual inclusive já possui sentença de improcedência transitada em julgado perante aquele Juízo.

Denota-se que aquele feito foi distribuído em meados de 13 de novembro de 2023, foi sentenciado no dia 14 de fevereiro de 2024, e transitou em julgado posteriormente.

Em ambos os autos figuraram as mesmas partes, cujas causa de pedir e pedidos são idênticos, ambas tratando-se de ações Ação de Obrigação de fazer c/c com pedido de indenização por Danos Morais, revisional dos juros aplicados e pedido de tutela de Urgência em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S.A., porque, segundo ambas as iniciais, na data do dia 17 de março de 2022, a autora realizou um empréstimo com o Banco Mercantil do Brasil S/A, no valor de R$ 1.645,00 (hum mil seiscentos e quarenta e cinco reais), com parcelamento de 36 (trinta e seis) parcelas, no valor de R$ 349,47 (Trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), e busca no mérito que fosse reconhecido e declarado a abusividade dos juros sobre o empréstimo firmado, e, de maneira subsidiária, pugnou pela aplicação da taxa média de juros do mercado no cálculo do empréstimo tomado.

Assim, nestes autos a parte autora se funda na mesma causa de pedir que foi objeto de pedido naquela ação, repetindo os mesmos pedidos, inclusive ambas as petições iniciais estão idênticas, com mesma narrativa, mesmos fundamentos e pedidos.

Todavia, aquele Juízo entendeu que o feito estava adequadamente instruído a ponto de se adentrar ao mérito da ação e julgá-lo, posicionando-se no sentido da autora não possuir direito, senão vejamos trechos daquela sentença:

(...)

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AÇÕES EM MASSA

É indiscutível que o autor por meio de seus causídicos propôs nova ação mesmo já tendo obtido o julgamento de mérito anteriormente.

In casu, trata-se de verdadeiro prejuízo ao Poder Judiciário que, neste contexto, resta prejudicado na efetiva prestação jurisdicional em relação a outros processos onde existem os predicados formais para sua apreciação, causando prejuízo material e moral ao Poder Judiciário. O primeiro porque, se gasta o Poder Judiciário com altas somas financeiras para mantença de seu quadro funcional e, de igual forma, com equipamentos outros, já que se trata de processo virtual.

Assim, verifica-se a existência da demanda predatória onde, nestes autos, esta situação se encontra evidenciada, consta-se um caso da alcunhada justiça predatória que prejudica o Poder Judiciário, causando prejuízo a este e de igual forma àqueles que, realmente, necessitam da prestação jurisdicional em tempo ideal, dentro do prescrito no artigo 4º, do Código de Processo Civil, de vê quando é divisada pela ilegal e abusiva prática que existe em nosso sistema judicial e consiste em ajuizar ações em massa, propositura de demandas idênticas já julgadas anteriormente, em nome de vulneráveis pessoas que nem sabem o que estão fazendo e com finalidade única obter um segundo julgamento do Poder Judiciário, se a pretensão for adiante, se der certo, deu, se não, nada tem a perder.

Imprescindível registrar que os dados levantados no sistema do PJE apontam que os causídicos representantes da parte autora já ajuizaram demanda idêntica a esta anteriormente em nome desta, tendo como pedidos os mesmos desta demanda, a qual restou improcedente.

Deve ser visto, ainda, que o Poder Judiciário não pode ser alvo de situações desta natureza onde, se aproveitando de ser a parte beneficiada da justiça gratuita, ingressam numa tentativa do ‘se der certo, deu’ e, inclusive verba de sucumbência. Afasta-se do Juizado Especial já que lá a questão, aqui no Estado de Mato Grosso, já está solidificada e agora migra para a Justiça Comum. E aqui, se der certo, além do principal, reside condenação de sucumbência.

(...)

Dito isto, segundo vejo, embora dando certa dose de elasticidade, não se pode negar que reside evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não se pode olvidar que o exercício abusivo da lei, como se registra em caso de demanda predatória, além de causar prejuízos às partes no processo, compromete a própria noção de eficiência do serviço judiciário, devido ao inevitável congestionamento gerado pelo ingresso de grande número de ações imprudentes e inconsequentes.

(...)

Nesse viés, vislumbra-se no presente feito a ocorrência das hipóteses do artigo 80, incisos II e III do CPC, de forma que a requerente agiu de má-fé, visto que os causídicos representantes da parte autora já ajuizaram demanda idêntica a esta anteriormente em nome desta, tendo como pedidos os mesmos desta demanda, a qual restou improcedente, entretanto omitiu a este Juízo, com intuito de obter uma segunda análise de sua pretensão pelo Poder Judiciário, o que é totalmente indevido, induzindo este Juízo em erro ao omitir tais informações com pretensão indevida, usando da presente demanda judicial como meio para receber valores de maneira indevida, considerando que já há improcedência e coisa julgada acerca da matéria discutida.
” (g.n).

Nesse panorama, constatou-se que houve distribuição, pela mesma advogada, de ações judiciais que apresentam identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2º, do CPC), requerendo a parte demandante, ora apelante, a condenação da parte requerida e apelada ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, a exegese das normas jurídicas indica que:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente; nem que, após o trânsito em julgado, volte a mesma lide a ser discutida em outro processo. Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes, de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, v. I, p. 417-418.)

Sobre a matéria assim entende este E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ART. 337, § 4º, DO CPC/15 - ACOLHIMENTO - MERA REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Se dos autos se constata tratar-se a demanda de mera repetição de ação já decidida, com trânsito em julgado, reconhece-se o instituto da coisa julgada, a teor do art. 337, § 4º, do CPC/15. Desse modo, com o acolhimento da preliminar de coisa julgada, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, V, do CPC/15.- (N.U 0001187-77.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

No presente caso, é necessário a manutenção da condenação da litigância de má-fé, uma vez que a parte recorrente já havia ajuizado ação anterior com base nos mesmos fatos e na mesma causa de pedir.

Dessa forma, competia à parte atuar com boa-fé processual, evitando a propositura de ações idênticas. Fica evidente sua intenção ao reiterar a demanda, na expectativa de que, em uma nova tentativa, algum equívoco processual pudesse conduzir ao reconhecimento de direito já devidamente negado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A INCIDENCIA DA SUMULA 385 DO STJ - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES – REANALISE DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO. Em relação aos Embargos da parte Reclamada, é notório que o acórdão objurgado foi omisso quanto à aplicação da Sumula 385 do STJ no dispositivo, bem como da análise do fenômeno da coisa julgada, de modo que deve ser acolhido para reanálise de tais matérias. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir. No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte Autora tem outra ação de indenização relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi julgada parcialmente procedente, onde se discutia a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, os quais a parte autora alega, novamente, na presente ação que desconhece Em pesquisa no sistema PROJUDI verificou-se a existência de ação nº 8011414-08.2016.811.0003, distribuída em 15/03/2016, no qual a parte Recorrida discutiu a mesma negativação, com data de vencimento em 30/12/2015, cuja negativação foi efetuada pela parte Reclamada Banco Bradesco S.A. Portanto, cabia à parte Recorrente agir com boa fé processual, não ingressando com ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, que agiu com a expectativa de que em sua nova tentativa, por alguma desatenção, a indenização pudesse ser reconhecida. Reconhecimento de ofício da coisa julgada e extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC. Outrossim, restando evidente que a parte Recorrida faltou com o seu dever processual, uma vez que ingressou com pedido idêntico ao que já havia sido julgado parcialmente procedente, deve ser aplicada a litigância de má-fé, com multa prevista no art. 81 do CPC. Embargos conhecidos e providos para reformar o acórdão objurgado e julgar extinto o feito por coisa julgada.” (TJMT – TRU – ED nº 0015489-61.2018.811.0003 – relª. Juíza PATRÍCIA CENI – j. 25/06/2019 - DJE 26/06/2019).

Considerando que a parte recorrente, em afronta a boa-fé processual, descumpriu seu dever ao apresentar um pedido idêntico a outro que já havia sido julgado, impõe-se a manutenção da aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025